Tribunal: TJSP
Processo: 1009749-98.2017.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Apelação. Locação de imóvel. Despejo c.c. cobrança. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Julgamento antecipado da lide. Prova oral prescindível. Alegação de sentença extra petita. Inexistência no caso de julgamento de ação diversa da proposta. Efetivo enfrentamento do objeto e rejeição de parte dos pedidos. Não configurada sucumbência mínima, não se aplica o disposto no parágrafo único do artigo

Ementa:
Apelação. Locação de imóvel. Despejo c.c. cobrança. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Julgamento antecipado da lide. Prova oral prescindível. Alegação de sentença extra petita. Inexistência no caso de julgamento de ação diversa da proposta. Efetivo enfrentamento do objeto e rejeição de parte dos pedidos. Não configurada sucumbência mínima, não se aplica o disposto no parágrafo único do artigo 86 do CPC. Sentença mantida. Recursos improvidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000565834
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1009749-
98.2017.8.26.0011, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado ALTENOR
GONÇALVES DA SILVA, é apelado URBANIZADORA CONTINENTAL S/A
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente), MILTON CARVALHO E JAYME QUEIROZ LOPES.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
WALTER EXNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009749-98.2017.8.26.0011 -Voto no
2
Apelação no: 1009749-98.2017.8.26.0011.
Apelantes/Apelados: Altenor Gonçalves da Silva; Urbanizadora
Continental S/A Empreendimentos e Participações.
Ação: Despejo c.c. cobrança.
Comarca: São Paulo FR de Pinheiros 5a Vara Cível.
Juíza prolatora: Luciana Bassi de Melo.
Voto n° 28.427
Apelação. Locação de imóvel. Despejo c.c. cobrança.
Cerceamento de defesa. Inocorrência. Julgamento
antecipado da lide. Prova oral prescindível. Alegação
de sentença extra petita. Inexistência no caso de
julgamento de ação diversa da proposta. Efetivo
enfrentamento do objeto e rejeição de parte dos
pedidos. Não configurada sucumbência mínima, não se
aplica o disposto no parágrafo único do artigo 86 do
CPC. Sentença mantida. Recursos improvidos.
Vistos.
Trata-se de ação de despejo cumulada
com cobrança ajuizada por Urbanizadora Continental S/A
Empreendimentos e Participações em face de Altenor
Gonçalves da Silva que a r. sentença de fls. 194/198, de
relatório adotado, julgou parcialmente procedente para
determinar a rescisão e condenar o réu ao pagamento das
parcelas vencidas dos aluguéis de janeiro de 2017 até
agosto de 2018, incidindo a taxa de 20% da multa contratual
e corrigidos pela Tabela Prática do TJSP desde o
vencimento, e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a
contar da citação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009749-98.2017.8.26.0011 -Voto no
3
Inconformado, apela o réu alegando, em
suma, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa,
visto que era necessária a produção da prova oral para
esclarecer a data de entrega do imóvel.
Também recorre a autora aduzindo, em
preliminar, a nulidade da sentença, porque não teria
observado os limites da inicial. No mais, aduz que era
hipótese de aplicação do artigo 86, parágrafo único, do CPC,
pois sucumbiu em menor parte dos pedidos.
Os recursos, contra-arrazoado só o do
réu, forma encaminhados a este Tribunal de Justiça.
É o relatório.
Inicialmente, cumpre afastar o propalado
cerceamento de defesa, em decorrência do julgamento
antecipado da lide.
Com efeito, na esteira da jurisprudência,
“o magistrado tem o poder-dever de julgar antecipadamente
a lide, desprezando a realização de audiência para produção
de provas, ao constatar que o acervo documental é
suficiente para nortear e instruir seu entendimento. É do seu
livre convencimento o deferimento de pedido para a
produção de quaisquer provas que entender pertinentes ao
julgamento da lide” (STJ - AgRg no Ag 693.982 SC - Rel.
Min. JORGE SCARTEZZINI - 4a Turma - J. 17.10.2006, in DJ
20.11.2006, p. 316).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009749-98.2017.8.26.0011 -Voto no
4
E, na hipótese dos autos, as provas
documentais coligidas aos autos eram suficientes para o
deslinde
da
questão,
afigurando-se
desnecessária
e
descabida a produção de prova oral para demonstrar a
entrega das chaves em data anterior.
Cabe assinalar que o réu, nas suas
razões recursais, não esclarece quais são as provas que
pretende produzir para alterar a conclusão da julgadora,
tendo em fase de especificação se limitado a pleitear os
depoimentos das partes, cujos relatos já se encontram nos
autos, e a oitiva de testemunhas, sem indicar quais seriam e
com o quê poderiam contribuir (fls. 179/180), o que denota o
caráter procrastinatório da medida.
Da mesma maneira, não prospera a
alegação de vício apontada pela autora, no sentido de que a
sentença seria extra petita, pois teria pedido na inicial a
condenação ao pagamento de aluguéis, IPTU e taxas
condominiais, tendo a douta magistrada a quo só condenado
o réu ao pagamento dos aluguéis devidos.
Conforme a lição de Marcus Vinícius
Rios Gonçalves, sentença extra petita é “aquela que o juiz
julga ação diferente da que foi proposta, sem respeitar as
partes, a causa de pedir ou pedido, tais como apresentados
na petição inicial” (Direito Processual Esquematizado, 9a
ed., Saraiva, p. 573).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009749-98.2017.8.26.0011 -Voto no
5
E, no caso em exame, não houve o
julgamento de ação diversa da pleiteada na inicial, mas
efetiva decisão do objeto da demanda, tendo a ilustre juíza
sentenciante,
com
base
no
seu
livre
convencimento
motivado dos elementos probatórios, acolhido em parte o
pedido inicial condenatório, em relação aos aluguéis, e
rejeitado expressamente a outra parcela relativa ao IPTU e
às taxas de condomínio, como se infere com facilidade da
fundamentação da sentença.
Por derradeiro, não há que se falar na
aplicação do parágrafo único do artigo 86 do Código de
Processo Civil, na medida em que, com a exclusão dos
honorários contratuais, do IPTU e das despesas de
condomínio, a sucumbência da autora não foi “mínima”,
como afirma, impondo-se a observância do disposto nos
artigos 85, § 14, e 86, caput, do mesmo diploma legal.
Destarte, é de rigor a manutenção da r.
sentença
recorrida, sem a majoração dos honorários
advocatícios sucumbenciais, ante o insucesso de ambas as
partes em grau recursal.
Isto
posto,
pelo
meu
voto,
nego
provimento aos recursos.
WALTER EXNER
Relator